Tribunal: TJDFT
Processo: 0710061-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0710061-72.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JONAS ALVES DE OLIVEIRA PACIENTE: CARLOS ALBERTO RIVETTI LEVY AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado JONAS ALVES DE OLIVEIRA em favor de CARLOS ALBERTO RIVETTI LEVY, preso preventivamente pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 33, caput, e art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006. No presente writ, busca a defesa técnica a revogação da prisão preventiva do paciente. Alega, em suma: i) a ilegalidade da prova utilizada por ausência de autorização judicial para acesso aos dados armazenados em aplicativos de trocas de mensagens instantâneas; ii) excesso de prazo na formação da culpa frente ao tempo de encarceramento cautelar do paciente; e iii) necessidade de soltura do paciente em razão da pandemia da COVID-19. Narra o impetrante que uma das razões que teria levado o Ministério Público a pedir a decretação da prisão preventiva do paciente e da outra denunciada Flávia se encontra em diligências investigativas e interceptações telefônicas realizadas pela Polícia Civil do DF, com base em relatórios e pedidos de busca e apreensão nas operações denominadas “Rede”, deflagrada em 19/6/2020, que resultou na prisão de Flávia, e “Delivery”, que visa investigar mensagens trocadas pelo aplicativo Whatsapp do ora paciente CARLOS ALBERTO RIVETTI LEVI. Sustenta que a denúncia afronta a garantia constitucional da inviolabilidade da intimidade e do sigilo de correspondência, de dados e comunicações telefônicas, prevista no art. 5o, X, da CF, tendo em vista que não houve autorização judicial específica e direcionada ao acesso de dados armazenados em aplicativos de trocas de mensagens instantâneas (Whatsapp) no celular do paciente, devendo ser reputada ilegal sua utilização como prova no processo. Salienta que o paciente está preso desde 17/12/2020, ou seja, há mais de 3 (três) meses, o que configura excesso de prazo na formação da culpa frente ao tempo de encarceramento cautelar do paciente Aponta a situação caótica do presídio em que se encontra o paciente em razão da Covid-19, circunstância que, por si só, enseja a revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por prisão domiciliar, ainda que mediante o uso de tornozeleira eletrônica. Assevera que o paciente não passa de um mero usuário de drogas, que jamais oferecerá risco à ordem pública e não integra organização criminosa Requer, em liminar, a revogação da prisão preventiva do paciente ou a sua substituição por prisão domiciliar, com a expedição de alvará de soltura, e finalmente, a concessão da ordem de habeas corpus. Decido. A prisão preventiva do paciente CARLOS ALBERTO RIVETTI LEVY, denunciado por incurso no art. 33, caput e art. 35, caput, todos da Lei 11.343/2006, foi decretada em 19/11/2020 pela MM. Juíza da 1a Vara de Entorpecentes do DF nos seguintes termos: “O Ministério ofereceu a denúncia de ID. 74955165, com base no APF n.o 488/2018-05aDP (ID. 74955172). Há, também, representação da Autoridade Policial e do Ministério Público pela decretação de prisão preventiva do denunciado CARLOS ALBERTO RIVETTI LEVY, conforme relatório final (ID. 74955172), e cota de ID. 74955166. Decido. Em relação ao pedido de decretação de prisão preventiva do denunciado CARLOS ALBERTO RIVETTI LEVY, a Autoridade Policial alega que a corré FLÁVIA BERNARDES TAMAIO passou a ser investigada em razão da deflagração da Operação “Rede” e, por meio de sua interceptação telefônica, apurou-se que CARLOS ALBERTO RIVETTI LEVY era um dos fornecedores da acusada. Com a continuidade das investigações foram flagrados alguns diálogos nos quais CARLOS ALBERTO negocia drogas com fornecedores ou o repasse para traficantes menores. O Relatório Policial conclui que CARLOS ALBERTO realizava visitas rápidas, muito frequentes, ao apartamento em que FLAVIA realizava seus programas, combinados com o fornecimento de drogas, sendo certo que na relação de visitantes da unidade habitacional de FLÁVIA há diversos registros de visitas , documento ID. 74955172, Pág. 54, o que demonstra o vínculo associativo entre ambos. Conclui afirmando que: “De fato, a materialidade do delito é latente, sendo que há indícios suficientes de que o INDICIADO CARLOS ALBERTO se associou para realizar a mercancia ilícita de drogas, incidindo, assim, nos crimes de tráfico e associação para o tráfico. O periculum in mora, também está presente, pois a garantia da ordem pública está em risco, uma vez que os INDICIADO já foi condenado pela pratica do crime de associação para o tráfico e ainda responde por diversos outros crimes, entre eles, roubo e extorsão. Além do mais, durante as investigações, constatou-se que CARLOS ALBERTO realizava intensa mercancia de drogas e, solto, terá os mesmos estímulos para continuar sua empreitada criminosa, trazendo assim, descrédito para a Justiça e colocando em risco a garantia da ordem pública. Durante a operação, o indiciado CARLOS ALBERTO não foi localizado, estando em lugar incerto e não sabido, sendo que as diligências realizadas não lograram êxito em localizá-lo. Portanto, tudo leva a crer que ele não irá se submeter ao crivo da Justiça, o que coloca em risco a aplicação da lei penal.” Os indícios probatórios são suficientes para inferir o envolvimento do denunciado nos fatos narrados na denuncia e o fato de não ter sido localizado nos endereços a ele vinculados, faz crer que tem a intenção de se furtar a aplicação da lei penal e, em liberdade, encontra os mesmos estímulos para continuar em sua empreitada criminosa. Há indícios de materialidade e também da autoria da conduta em tela e o delito imputado comina, abstratamente, pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos de reclusão, cumprindo a exigência do inciso I, do art. 313, do CPP, para o decreto prisional. Como afirmado pelo Ministério Público, estão presentes os requisitos para a prisão cautelar, verbis: "Os elementos juntados apresentam indícios fortes o bastante para demonstrar a participação do representado na prática dos ilícitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, nos termos narrados na representação, tanto é assim que o Ministério Público está oferecendo, nesta data, denúncia em desfavor do representado. Ademais, o indigitado representado encontra-se atualmente em local incerto e não sabido. Nessa toada, as prisões processuais exigem a presença dos pressupostos das medidas cautelares, que são o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na lição de Vicente Greco Filho (in Manual de Processo Penal, 3a ed., 1995, Saraiva, p. 233), o fumus boni iuris é a probabilidade de a ordem jurídica amparar o direito que, por essa razão, merece ser protegido; o periculum in mora é o risco de perecer que corre o direito se a medida não for tomada para preservá-lo. Esse direito a preservar, de regra, é a aplicação da lei penal, mas pode ser a garantia da ordem pública ou a necessidade da instrução criminal. MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS A necessidade da prisão preventiva evidencia-se por risco à ordem pública, à ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houverem provas da materialidade e indícios de autoria (art. 312 do CPP). A existência do crime e os indícios de autoria são apresentados pelo relato dos policiais, pelos boletins de ocorrência, pelo processo investigatório, pelo relato das testemunhas, pelos áudios captados durante a quebra de sigilo e principalmente pela localização das substâncias entorpecentes, tudo culminando no oferecimento de denúncia pelo Ministério Público. No caso em exame se observa que as condutas do representado são de reiterada violação da ordem pública, pois tem ele no crime a atividade de vida. Vive do tráfico de drogas e outros delitos que colocam em risco a incolumidade pública diuturnamente com suas atividades. Permitir que continue em liberdade significa ignorar os riscos que as drogas representam à saúde da coletividade. Ademais, é bastante provável que a aplicação da lei penal reste prejudicada se o representado não for trazido pelas forças do estado para responder ao processo criminal por seus atos, pois não é normal que reiterados traficantes se submetam voluntariamente às decisões judiciais condenatórias. O tráfico de drogas e a associação para o tráfico são crimes dolosos punidos com reclusão, o que legitima a prisão preventiva como forma de garantia da ordem pública, eis que o delito praticado pelo representado está a indicar que se solto estiver continuará a delinquir e inviabilizarão a aplicação da lei penal." De fato, a situação dos autos é suficiente para comprovar a necessidade da prisão cautelar do denunciado, com a finalidade de garantir a aplicação da lei penal, garantir a ordem publica e evitar a continuidade delitiva. Ante o exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de CARLOS ALBERTO RIVETTI LEVY, já qualificado nos autos, com fulcro no artigo 312, parágrafo único, e 313, inciso I, ambos do CPP.” Inicialmente, a análise sobre eventual ilicitude probatória exige exame mais detido dos autos e não se compatibiliza com a cognição sumária própria das medidas liminares. Quanto ao alegado excesso de prazo, somente a desídia da autoridade processante na condução do feito é que o configuraria, situação não verificada no caso dos autos. Em consulta à Ação Penal n. 0734316-28.2020.8.07.0001, verifica-se que foi designada videoconferência de instrução para o dia 30/4/2021. Prima facie, não identifico qualquer mácula ou morosidade excessiva no trâmite da ação principal. É dizer, igualmente, que a custódia do paciente não encerra – a priori - traços de constrangimento ilegal ou de maltrato ao princípio da proporcionalidade. Em relação à pandemia da COVID-19, este Relator não é insensível ao contexto de calamidade pública que assola hoje o nosso país e o mundo em virtude da proliferação da Covid-19; no entanto, as autoridades penitenciárias do Distrito Federal estão cientes da gravidade da situação e já vêm adotando medidas de prevenção e critérios técnicos das autoridades sanitárias e de saúde nos presídios. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 12 de abril de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador